Tribunal: TJES
Processo: 5026156-63.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026156-63.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANGELINO SANTOS COSTA e outros
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASTRAN e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SEGURO VEICULAR. ATRASO INJUSTIFICADO NO CONSERTO DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recursos que buscam, pela requerida, a improcedência dos pedidos autorais, sob a alegação de ausência de falha na prestação de serviços e, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante. Pelo autor, pleito de indenização por danos materiais referentes a valores pagos a título de consórcio, seguro e franquia do seguro, bem como lucros cessantes mensais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Existência de falha na prestação de serviço pela associação requerida, configurando danos morais. Análise da procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e lucros cessantes formulados pelo autor.

RAZÕES DE DECIDIR

Responsabilidade da requerida configurada pela demora excessiva e não justificada de 8 meses na entrega do veículo, em razão de defeito na prestação de serviços, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Indenização por danos materiais (valores de seguro, consórcio e franquia) e lucros cessantes afastada por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do autor, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

Manutenção do valor arbitrado a título de danos morais, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
Cabe à associação fornecedora de proteção veicular comprovar a devida prestação do serviço contratado pelo consumidor, sendo cabível a condenação por danos morais diante de falha configurada.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor; art. 6º, VIII. Código Civil; art. 884.

Código de Processo Civil; art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS - AC: 08003491020178120019 MS 0800349-10.2017.8.12.0019, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 14/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2021;

TJES, Classe: Apelação, 024090048950, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2018, Data da Publicação no Diário: 13/09/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5026156-63.2023.8.08.0024

RECORRENTE/RECORRIDO: EVANGELINO SANTOS COSTA e ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASTRAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SEGURO VEICULAR. ATRASO INJUSTIFICADO NO CONSERTO DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recursos que buscam, pela requerida, a improcedência dos pedidos autorais, sob a alegação de ausência de falha na prestação de serviços e, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante. Pelo autor, pleito de indenização por danos materiais referentes a valores pagos a título de consórcio, seguro e franquia do seguro, bem como lucros cessantes mensais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Existência de falha na prestação de serviço pela associação requerida, configurando danos morais. Análise da procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e lucros cessantes formulados pelo autor.

RAZÕES DE DECIDIR

Responsabilidade da requerida configurada pela demora excessiva e não justificada de 8 meses na entrega do veículo, em razão de defeito na prestação de serviços, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Indenização por danos materiais (valores de seguro, consórcio e franquia) e lucros cessantes afastada por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do autor, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

Manutenção do valor arbitrado a título de danos morais, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
Cabe à associação fornecedora de proteção veicular comprovar a devida prestação do serviço contratado pelo consumidor, sendo cabível a condenação por danos morais diante de falha configurada.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor; art. 6º, VIII. Código Civil; art. 884.

Código de Processo Civil; art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS - AC: 08003491020178120019 MS 0800349-10.2017.8.12.0019, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 14/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2021;

TJES, Classe: Apelação, 024090048950, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2018, Data da Publicação no Diário: 13/09/2018.

RELATÓRIO

Em síntese, o requerente aduz que no dia 15/04/2023, no endereço BR 381, KM 453.0, em Santa Luzia/MG, o veículo FIAT/DUCATO MAXICARGO, conduzido por Adilson Teixeira Marcelino, se envolveu em acidente, conforme BO nº 20230416145603248 da Polícia Federal. No mesmo dia, o requerente acionou a seguradora e, após pagar a franquia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o veículo foi entregue à oficina em 21/04/2023, com prazo de 30 dias para conserto.

Discorre que, após 4 meses, o veículo não foi reparado, sob alegações de necessidade de novas peças e análise orçamentária, além de falta de material. O requerente, que depende do veículo para seu trabalho, paga mensalmente R$ 2.290,47 (dois mil, duzentos e noventa reais e quarenta e sete centavos) pelo consórcio e R$ 435,35 (quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos) de seguro, razão pela qual vem enfrentando dificuldades financeiras. Dessa forma, pugna pelo recebimento de indenização por danos materiais e morais, bem como pela imediata devolução do veículo devidamente consertado.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência parcial da ação e EXTINGO o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC, quanto ao pedido de obrigação de fazer. E ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR a ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS – ASTRAN a pagar a EVANGELINO SANTOS COSTA, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora da citação.

Em sede de Recurso Inominado, a requerida argumenta que cumpriu suas obrigações, tendo o atraso no reparo do veículo decorrido de terceiro (oficina), pugnando pela improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo
a quo
.

Nas razões recursais, o autor pugna pela procedência do pleito de indenização por danos morais quanto aos valores adimplidos a título de consórcio, seguro e franquia do seguro, bem como de lucros cessantes mensais de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Também requer a concessão da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

No tocante ao recurso interposto pelo autor -

EVANGELINO SANTOS COSTA:

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Importa destacar que, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito.

No que tange ao pedido de indenização por danos materiais, em que o requerente busca a devolução do valor pago pela franquia do seguro, bem como o reembolso das parcelas do seguro e do consórcio, entendo que não é cabível o acolhimento. Isso porque tais despesas constituem responsabilidades do próprio requerente, e seu reembolso implicaria em enriquecimento sem causa, prática vedada pelo art. 884 do Código Civil, ao isentá-lo de obrigações assumidas e permitir a fruição dos serviços contratados sem a devida contraprestação, o que contraria os princípios do ordenamento jurídico.

Outrossim, no tocante ao dano material decorrente do lucro cessante, entendo que o recorrente não demonstrou minimamente o fato constitutivo de seu direito, uma vez que não colacionou ao processo provas concretas de sua média mensal auferida, tampouco da existência de contrato de fornecimento de serviço de transporte em ativo, ou de outras provas idôneas que comprovem, concretamente, o valor médio mensal (semanal ou diário) auferido.

Assim sendo, quanto a questão, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Quanto o pedido de danos materiais, o Requerente pleiteia a devolução do valor pago de franquia pelo seguro, bem como a parcela do seguro e consórcio, contudo entendo que não merece acolhimento, uma vez que estes são de responsabilidade do próprio autor, pois o contrário, caracterizaria o enriquecimento sem causa do autor ao ver afastada a obrigação de pagar e ainda, se beneficiar pelos serviços prestados sem a devida contraprestação, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

[...]

Assim, entendo que os documentos do ID 29848421, 29848416, 29848413, 29848410, 29848406, 29848152 e 29848149, são insuficientes para comprovar o que a parte autora deixou de lucrar, pois se limitou a trazer notas fiscais de alguns meses, o que é insuficiente para comprovar a média de faturamento do Requerente. Portanto, rejeito o pleito autoral.

Quanto ao pleito de danos morais, este merece acolhimento, pois a situação dos autos ultrapassa o mero dissabor e aborrecimento cotidiano, sendo cabível indenização por danos morais, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

No tocante ao recurso interposto pela requerida - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASTRAN

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação firmada entre os litigantes é consumerista, considerando o objeto da contratação (seguro veicular), não sendo relevante a natureza da entidade que presta os serviços.

Ademais, associações, pessoas jurídicas de direito privado, fornecem proteção veicular, mediante recebimento de remuneração mensal, se enquadrando no conceito de fornecedor de serviços, nos termos do art. 3°, § 2° do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e os associados, como o requerente, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para proteção material dos veículos, se enquadram no conceito de consumidor, na forma do art. 2° do CDC.

Analisando os autos processuais, identifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura, que teria prestado seus serviços de forma idônea, ônus lhe incumbia, na forma do inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do
art. 6º da Lei nº 8.078/90.

Isso porque o veículo do permaneceu 08 (oito) meses em reparo, não tendo a recorrente apresentado justificativa
idônea
para o atraso na devolução e finalização do conserto do automóvel.

É de se reconhecer, portanto, a efetiva falha na prestação dos serviços da seguradora pelo atraso na entrega do automóvel do recorrido, consoante disposto na sentença impugnada:

Em que pese as alegações da Requerida, de que a demora na realização do reparo no veículo do autor se deu por culpa da oficina, e que “(...) a mesma sempre manteve as respostas da dificuldade de encontrar a peças”, entendo que tal justificativa não merece prosperar, uma vez que conforme os documentos trazidos aos autos, especialmente o e-mail do ID 32298247, a Requerida assumiu o ônus de fornecer a maioria das peças necessárias para o reparo no veículo, não tendo ainda comprovado que as peças foram fornecidas em tempo hábil à oficina, para que fosse dada sequência ao conserto do automóvel. Tampouco comprovou quando as demais peças necessárias ao reparo foram solicitadas pela oficina, de modo a demonstrar que agiu com diligência e celeridade necessária solucionar o quanto antes o caso do Requerente. Assim, não se mostra razoável, sequer foi justificado, a demora de 08 meses para o reparo do veículo, lapso de tempo manifestamente longo para tal tipo de atividade. Nesse sentido: [...]

Em casos semelhantes envolvendo a falha de prestação do serviço da seguradora, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul aplicou entendimento semelhante ao aqui defendido, reconhecendo, inclusive, o dever de indenização por prejuízos extrapatrimoniais por conta dos transtornos suportados pelo consumidor:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO – ATRASO INJUSTIFICADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I. A falha da prestação dos serviços decorrente da demora excessiva no conserto do veículo (mais de cinco meses), configura danos morais passíveis de indenização. A responsabilidade da seguradora advém da indicação de oficina credenciada por ela. II. A fixação do valor da indenização por danos morais não tem tabelamento e nem se encontra arrolada em lei, devendo ser feita com prudência e moderação pelo magistrado, com observação das diretrizes traçadas para casos idênticos pelos Tribunais Superiores, sempre levando em consideração o dano experimentado, sua extensão e repercussão na esfera e no meio social em que vive o autor, a conduta que o causou e a situação econômica das partes. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). III. Recurso conhecido e provido. (TJ-MS - AC: 08003491020178120019 MS 0800349-10.2017.8.12.0019, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 14/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2021).

Destarte, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em relação ao recorrente
EVANGELINO SANTOS COSTA.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)